Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701346-49.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: A. D. A. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON DE SOUZA ROCHA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça, para se manifestar no prazo de 05 dias (art. 932, VII, do CPC), tendo em vista a atuação do Ministério Público em Primeira Instância. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f